Tribunal: TJMT
Processo: 1036278-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036278-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), CLEYSON MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 179.415.148-69 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – MEDIDA QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NEM COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é assegurar a dignidade do devedor, sendo possível sua mitigação, excepcionalmente, quando demonstrado que a constrição não compromete sua subsistência digna nem a de seus familiares, à luz dos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade.

Na espécie, os elementos e as particularidades do caso concreto, a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado revela-se medida adequada e proporcional, pois preserva tanto o direito do credor à satisfação do crédito quanto a dignidade e a subsistência do devedor, que permanecerá com parcela considerável de sua renda mensal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036278-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO:

CLEYSON MARCOS FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução
no 1007634-67.2022.8.11.0037
, ajuizada em desfavor de
CLEYSON MARCOS FERREIRA DA SILVA
, que
indeferiu o pedido de penhora parcial

sobre salário
do executado.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que a impenhorabilidade salarial admite
relativização
, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; além disso, afirma que todas as medidas menos gravosas foram esgotadas.

Argumenta que o percentual pretendido (30%) resguarda mais de 70% dos rendimentos do executado, assegurando sua subsistência, e a negativa de qualquer medida satisfativa tornaria o processo inefetivo, razão pela qual, requer o provimento do agravo para determinar a penhora mensal de 30% dos rendimentos do executado ou outro percentual que esta Câmara entenda adequado, com expedição de ofício ao empregador (Id. 322417362).

Não houve pedido de tutela de urgência, conforme despacho lançado no Id. 322749359.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial no
1007634-67.2022.8.11.0037
, que i
ndeferiu o pedido de penhora parcial

sobre salário
do executado, nos seguintes termos:

“(...) Indefiro o pedido retro, vez que o art. 833, IV, do CPC, é expresso ao considerar absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria e os salários, abrindo exceção apenas às hipóteses em que a penhora vise satisfazer créditos oriundos de prestação alimentícia.

Assim, intime-se o exequente para indicar bens desembaraçados passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação do artigo 921 do CPC, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados” (Id.
208548943 – autos de origem)

Inconformada com os contornos da decisão agravada, a agravante sustenta que a impenhorabilidade salarial admite
relativização
, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; além disso, afirma que todas as medidas menos gravosas foram esgotadas.

Argumenta que o percentual pretendido (30%) resguarda mais de 70% dos rendimentos do executado, assegurando sua subsistência, e a negativa de qualquer medida satisfativa tornaria o processo inefetivo, razão pela qual, requer o provimento do agravo para determinar a penhora mensal de 30% dos rendimentos do executado ou outro percentual que esta Câmara entenda adequado.

Pois bem. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, vencimentos e outras verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de prestações alimentícias ou nos casos previstos em lei.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor.

Na hipótese, a documentação acostada demonstra que o agravante é pessoa hipossuficiente, com rendimentos mensais limitados e despesas fixas declaradas que comprometem substancialmente sua renda, vez que possui vínculo empregatício com a empresa CAETANO DA SILVA E SILVA LTDA, com remuneração de R$ 3.775,12 (três mil setecentos e setenta e cinco reais e doze centavos) para a competência de janeiro/2025 (id. 199616141), logo, cabível a penhora no percentual de 15% (trinta por cento) desse rendimento, sendo esse percentual amplamente reconhecido pela jurisprudência como razoável para garantir a efetividade da execução, sem violar o mínimo existencial do devedor.

Assim, diante das particularidades do caso concreto, tem-se que a medida imposta pelo juízo de origem merece reparo, em observância ao equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e a dignidade do devedor, de modo que mostra-se razoável fixar a penhora em 15% (quinze por cento)
dos seus rendimentos líquidos,
em consonância com orientação deste Sodalício, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% do subsídio da coexecutada no âmbito de execução de título extrajudicial

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba remuneratória, à luz da proteção legal à impenhorabilidade de verbas alimentares e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra geral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. O § 2o do referido artigo admite a mitigação da regra, desde que: (i) o percentual seja razoável (até 30%); e (ii) seja preservado o mínimo existencial. O STJ admite a penhora em caráter excepcional, com base na efetividade da execução e na dignidade do devedor. No caso concreto, os rendimentos líquidos da devedora comportam a penhora de 15%, sem prejuízo à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares para fins de penhora, desde que respeitado o limite de até 30% da remuneração líquida e preservado o mínimo existencial do devedor.”
(N.U 1013912-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO –
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 15% – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada em situações excepcionais, especialmente quando respeitada a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor.
No caso concreto, constatada a existência de expressiva carga de despesas essenciais do agravante, impõe-se a redução do percentual de penhora de 30% para 15% sobre sua remuneração líquida, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).”
(N.U 1036108-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de salário para satisfação de crédito decorrente de cheques, pleiteando a declaração de impenhorabilidade da verba salarial e a liberação dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar, relativizando a regra da impenhorabilidade.

A penhora de salário deve ser limitada a um percentual que não prejudique a subsistência do devedor, preservando sua dignidade.

A inércia do devedor em quitar o débito e a frustração das tentativas de penhora de outros bens justificam a constrição parcial do salário.

A penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável, pois permite a satisfação do crédito sem comprometer a sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1035592-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar
a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo executado-agravado até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026